Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. O registro do gravame e a prova da propriedade do veículo da parte são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão.
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível desprovida.